Tribunal: TJSP
Processo: 1011718-33.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória de danos morais - ausência de comprovação da relação jurídica que ensejou os apontamentos -- dano moral configurado - inaplicabilidade do entendimento consagrado na Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça - ação julgada parcialmente procedente - recurso provido para esse fim.